Tribunal: TJMT
Processo: 0042115-13.2012.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042115-13.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.424.685/0001-66 (APELANTE), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO ANDRADE ZAMARIOLI - CPF: 908.769.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
PREGÃO PRESENCIAL
no 92/2012
– LICITAÇÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA INCOMPLETA
– FRUSTAÇÃO DA CONCORRÊNCIA -
VÍCIO INSANÁVEL DEMONSTRADO – VIOLAÇÃO A AMPLA CONCORRÊNCIA E A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público.
Conforme o entendimento sumulado pela Corte Suprema pátria, a licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em virtude da existência de vício no processo licitatório, ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (Súmula 473/STF).

Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório é imprescindível que sejam observados os limites do edital, já que constitui elemento fundamental do processo licitatório, sendo nele fixadas as condições de realização da licitação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença de id. 110990494, pág. 14 a 21, com Recurso de Apelação Cível de id. 110990494, pág. 22 a 39, prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado por Sul América Prestadora de Serviços LTDA, contra ato da Diretora de Compra e Licitações da Prefeitura de Cuiabá, da Secretária Adjunta de Planejamento e Finanças de Cuiabá e do Secretário Municipal de Saúde, que denegou a segurança que objetivava anular os atos coatores, assim como anular a adjudicação e contratação formalizada com a empresa Apelada, a fim de conceder a Apelante a adjudicação do objeto do Pregão Presencial no 92/2012.

Assegura que, mesmo tendo ofertado o menor preço, foi desclassificada no Pregão, sob o fundamento de que o serviço de dedetização não poderia ser subcontratado, ao contrário do que previa expressamente o pregão anterior, que restou revogado.

Discorre sobre a juridicidade da subcontratação de serviço secundário de dedetização e assegura que a sua vedação visou tão somente beneficiar a outra participante do pregão.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (
id. 110990494, pág. 14 a 21
).

O ente municipal contrarrazoou o apelo rechaçando as alegações aventadas (
id. 110990001, pág. 04 a 10).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 110990001, pág.20 a 25).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Sul América Prestadora de Serviços LTDA. impetrou o presente mandado de segurança, em 21/11/2012, em razão de ter sido inabilitada no Pregão Presencial no 92/2012, em face de sua impossibilidade de subcontratação do serviço de dedetização, objetivando a concessão da segurança para lhe deferir a habilitação, adjudicando-lhe o objeto do Pregão no 92/2012.

Observa-se dos autos que, em 06/11/2012 (id. 110989457, pág. 10 a 12), a impetrante foi inabilitada, sendo a outra licitante declarada a vencedora do certame e homologada a licitação, seguida da respectiva assinatura do contrato, em 21/11/2012 (id. 110990491, pág. 39).

A Apelante alega que a as Autoridades Apeladas do Município de Cuiabá praticaram ato ilegal, consistente na vedação de subcontratação de serviço de dedetização em pregão presencial, em ato contrário ao pregão anterior, em que se admitia a subcontratação de serviço de dedetização, por entender se tratar de atividade secundária e conforme disposto nos artigos 3o e 72 da Lei n. 8666/93.

O cerne da questão cinge-se em saber se o Apelado
deve
ou não revogar o ato que

adjudicação e contratação formalizada com a empresa Apelada, a fim de conceder a Apelante a adjudicação do objeto do Pregão Presencial no 92/2012
.

De início, destaco que tratando-se de mandado de segurança, a remessa
ex offício
é cabível quando concedida a ordem, ainda que parcialmente, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Assim, tendo em vista que no caso em tela a segurança foi denegada, não há fundamento para análise do recurso de ofício.

Por outro lado, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Busca o remédio constitucional impetrado pela empresa Sul América Prestadora de Serviços LTDA contra ato tido por ilegal praticado por ato da Diretora de Compra e Licitações da Prefeitura de Cuiabá, da Secretária Adjunta de Planejamento e Finanças de Cuiabá e do Secretário Municipal de Saúde.

Demonstra que, mesmo tendo ofertado o menor preço, foi desclassificada no Pregão, sob o fundamento de que o serviço de dedetização não poderia ser subcontratado, ao contrário do que previa expressamente o pregão anterior, que restou revogado.

De fato, a Apelante foi desclassificada após a constatação de desatendimento às exigências habilitatórias previstas em edital.

Sabe-se que a Administração pode anular ou invalidar atividade ilegítima
praticada, em exercício de "
justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos
", conforme aduz Hely Lopes Meirelles.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento sobre o assunto nos Verbetes 346 e 473, respectivamente,
in verbis
:

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apre
ciação judicial.”

O certo é que, ao contrário do que sustenta a Apelante – de que por ter obtido o menor preço ser a única razão de sua desclassificação-, a necessidade de subcontratação de serviço de dedetização não se trata de mera irregularidade, porquanto compromete o caráter competitivo do certame, o que acarreta afronta aos princípios basilares da licitação pública, qual seja, ampla concorrência e vinculação ao instrumento convocatório.

Logo, com acerto, a Administração desclassificou a Apelante da licitação, pautando-se nos princípios que lhe regem, mormente a legalidade, a impessoalidade e a moralidade.

Insta registrar que, embora a Apelante tenha apresentado o menor preço durante o procedimento licitatório, a Administração Pública não fica obrigada a contratá-la, muito menos, homologar o certame e adjudicar-lhe o objeto da licitação, quando constatado vício insanável no decorrer do procedimento, como ocorreu na hipótese vertente.

Não se verifica,
in cau
, a ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado e, portanto, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo.

A propósito, julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE – CANCELAMENTO DE ATO DE REGISTRO DE PREÇO – PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – OBSERVÂNCIA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A Administração Pública detém o poder de autotutela, que lhe confere a possibilidade de rever, de ofício, seus atos eivados de ilegalidade, ou, ainda, os casos que entenda pelo não atendimento do interesse público.

Conforme o entendimento sumulado pela Corte Suprema pátria, a licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em virtude da existência de vício no processo licitatório, ou por razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública. (Súmula 473/STF).” (N.U 1012820-61.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (negritou-se)

Logo, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela empresa
Sul América Prestadora de Serviços LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022